Tribunal: TJSP
Processo: 1035982-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Consumidor. Indenização por danos morais. Revelia da ré. Sentença de procedência. Apelo do autor para a majoração do quantum indenizatório e dos honorários de sucumbência. Quantum indenizatório suficiente para assegurar justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Incidência dos juros moratórios a contar da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Honorários fixados

Ementa:
Apelação. Consumidor. Indenização por danos morais. Revelia da ré. Sentença de procedência. Apelo do autor para a majoração do quantum indenizatório e dos honorários de sucumbência. Quantum indenizatório suficiente para assegurar justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Incidência dos juros moratórios a contar da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Honorários fixados adequadamente, em observância à baixa complexidade da presente ação, considerando, ainda, os honorários já arbitrados no processo anterior. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035982-
91.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CELSO SCHIRATO
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANDRO CALEGARI CONSULTAS ME
(CADASTRO AZUL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035982-91.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação no: 1035982-91.2019.8.26.0196.
Apelante: Celso Schirato Junior.
Apelada: Sandro Calegari Consultas ME.
Ação: Indenização.
Comarca: Franca 5a Vara Cível.
Juíza prolatora: Milena de Barros Ferreira.
Voto n° 28.430
Apelação. Consumidor. Indenização por danos morais.
Revelia da ré. Sentença de procedência. Apelo do
autor para a majoração do quantum indenizatório e dos
honorários de sucumbência. Quantum indenizatório
suficiente para assegurar justa reparação, sem incorrer
em
enriquecimento
ilícito.
Incidência
dos
juros
moratórios a contar da data do evento danoso. Súmula
54 do STJ. Honorários fixados adequadamente, em
observância à baixa complexidade da presente ação,
considerando, ainda, os honorários já arbitrados no
processo anterior. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos morais movida por Celso Schirato Junior em face de
Sandro Calegari Consultas ME que a r. sentença de fls.
36/39,
de
relatório
adotado,
julgou
procedente
para
condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a
título de indenização por danos morais, com atualização
monetária do arbitramento de juros de mora de 1% por mês
a contar da citação.
Irresignado, apela o autor alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035982-91.2019.8.26.0196 -Voto no
3
síntese, que o montante da indenização por danos morais
não basta para compensar a dor sofrida por ele, tampouco
para punir a ré, pedindo a majoração. Afirma que os juros
moratórios devem incidir a partir da data da inclusão do
apontamento, conforme a Súmula 54 do STJ. Sustenta que
os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da
condenação, totalizando R$ 300,00, o que é insuficiente
para remunerar o trabalho de seu patrono.
O
recurso,
sem
resposta
da
parte
adversa, foi encaminhado a este Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Narra a inicial que o autor propôs ação
declaratória em face da ré, julgada procedente a fim de se
reconhecer a ilegalidade do apontamento, em razão da
ausência de prévia comunicação, já transitada em julgado
(processo no 1000621-47.2018.8.26.0196), e por tal motivo
pretende receber indenização por danos morais no importe
de R$ 30.000,00.
Citado por carta (fls. 34) deixou a ré de
oferecer contestação (fls. 35), sendo acolhido o pleito para
condenar a ré ao pagamento de indenização em R$
3.000,00, com atualização monetária do arbitramento e juros
de mora da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035982-91.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Com efeito, no que tange ao quantum
indenizatório,
imperioso
observar
que
essa
questão
recomenda sempre a máxima prudência e cautela por parte
do julgador, a fim de se evitar enriquecimento indevido, ou
punição insuficiente àquele que provocou a indevida dor
moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado: “A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições sociais
do ofendido.” (APELAÇÃO COM REVISÃO No 990.141-0/7,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado
TJSP)
E, no presente caso, levando-se em
consideração as condições pessoais das partes, bem como
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
atento ainda às demais peculiaridades do caso em tela,
notadamente quanto à ausência de prova quanto à
exigibilidade dos débitos elencados às fls. 21/22, afigura-se
razoável o montante fixado em primeira instância, suficiente
para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer
em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035982-91.2019.8.26.0196 -Voto no
5
punitivo e pedagógico da medida.
De outra banda, com razão o autor
quanto ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que,
na esteira da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, em
caso de responsabilidade extracontratual, passam a fluir a
partir do evento danoso.
E, no caso em apreço, no qual a ré
expôs em seu site as informações de outro banco de dados,
conforme apurado na ação declaratória, não se sabendo
exatamente o momento em que as informações passaram a
constar na internet, será considerado como termo inicial a
data da consulta apresentada nos autos da ação
declaratória, ou seja, dia 18 de janeiro de 2018 (fls. 17/18
daqueles autos).
No mais, os honorários advocatícios de
sucumbência foram bem fixados pela ilustre juíza de origem,
em atenção à baixa complexidade da causa, que tem como
fundamento decisão anterior com trânsito em julgado, não
tendo o réu sequer contestado o pedido. E, embora não seja
obrigatório, podia o autor ter cumulado os pedidos na ação
anterior, na qual já foram arbitrados honorários em R$
1.200,00 em segundo grau (fls. 28).
Destarte, é de rigor a reforma parcial da
r. sentença recorrida apenas para determinar que os juros
de mora incidam a partir do evento danoso (18 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035982-91.2019.8.26.0196 -Voto no
6
2018), com base na Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça, sem a majoração dos honorários de sucumbência,
ante o mínimo sucesso do recurso e da ausência de
impugnação da parte contrária.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator